Tribunal: STF
Processo: Rcl 86548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Julgamento do mérito do RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232). Revogação da ordem de suspensão. Reclamação prejudicada. Perda do objeto. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental pelo qual se impugna decisão mediante a qual se reconheceu a perda do objeto de reclamação que apontava o descumprimento da ordem de suspensão proferida no RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do mérito do tema de repercussão geral prejudica a análise do descumprimento do pedido de sobrestamento do processo na origem.



    III. Razões de decidir



    3. O julgamento do mérito do tema de repercussão geral ocasiona a perda do objeto da reclamação, na qual se aponta como ato reclamado o indeferimento do pedido de sobrestamento da execução, com base na ordem de suspensão tomada no Tema RG nº 1.232.



    4. O conjunto argumentativo da reclamação está relacionado a paradigma substituído e não mais em voga. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do paradigma enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.